Tribunal: TJPA
Processo: 0038527-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038527-39.2014.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, GERSON LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por REMAZA Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida em execução, ajuizada em face de Ricardo Rodrigues dos Santos e Gerson Lopes da Costa, revogou a tutela anteriormente concedida, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante sustentou que a sentença desconsiderou decisões anteriores que teriam reconhecido o comparecimento espontâneo de um dos réus, a citação por edital do outro e a conversão da ação em execução, alegando violação à coisa julgada, à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à proteção da confiança, além de afirmar que os apelados teriam ocultado o veículo e alterado endereço sem comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de efetiva apreensão do bem impede o regular desenvolvimento do procedimento especial e a formação válida da relação processual para fins de interrupção da prescrição; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo de um réu e a citação por edital do outro suprem, no caso concreto, a ausência de execução da liminar de busca e apreensão; (iii) determinar se a conversão da busca e apreensão em execução afasta ou impede o reconhecimento posterior da prescrição; e (iv) definir se as alegações de ocultação do veículo e alteração de endereço pelos demandados impedem o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 911/1969 estrutura o procedimento especial de busca e apreensão fiduciária a partir da efetivação da liminar de apreensão do bem, pois é esse ato que deflagra os prazos para a consolidação da propriedade fiduciária, para o pagamento integral da dívida e para a apresentação da resposta pelo devedor.

4.

A execução da liminar de busca e apreensão não constitui ato meramente acessório, mas pressuposto funcional do procedimento especial, de modo que a ausência de apreensão compromete o desenvolvimento regular da demanda.

5.

O Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça firma a tese de que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

6.

O comparecimento espontâneo de Ricardo Rodrigues dos Santos e a citação editalícia de Gerson Lopes da Costa, ainda que acompanhada de nomeação de curador especial, não suprem a ausência de efetiva apreensão do bem no procedimento especial de busca e apreensão fiduciária.

7.

As regras gerais do Código de Processo Civil sobre comparecimento espontâneo e citação ficta aplicam-se apenas subsidiariamente ao rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, naquilo que for compatível com a centralidade normativa da execução da liminar.

8.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

9.

Nos contratos com pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado.

10.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data da propositura da ação, pressupõe a efetiva realização de citação válida em prazo razoável e a adoção, pela parte autora, das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

11.

A Súmula nº 106 do STJ não incide quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

12.

A ausência de apreensão do bem e de citação válida por lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal impede a eternização da eficácia interruptiva do despacho inicial, sob pena de violação à segurança jurídica protegida pelo instituto da prescrição.

13.

A decisão que autoriza a conversão da busca e apreensão em execução tem natureza interlocutória e instrumental, não configura julgamento definitivo de mérito sobre a exigibilidade da pretensão executória e não faz coisa julgada material quanto à inexistência de prescrição.

14.

A conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 constitui faculdade processual do credor fiduciário quando o bem não é encontrado ou não se acha na posse do devedor, mas não afasta prescrição consumada, não inaugura novo prazo prescricional e não sana a ausência de citação válida interruptiva do prazo legal.

15.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observados o contraditório e a fundamentação adequada.

16.

As alegações de ocultação do veículo e alteração de endereço pelos réus não afastam a prescrição quando não há demonstração concreta e robusta de que a ausência de apreensão do bem e de citação válida decorreu exclusivamente de comportamento doloso dos demandados ou de entraves imputáveis ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 1º, 2º e 3º, e 4º; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 487, II; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.040; STJ, REsp nº 1.892.589/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.730.186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.10.2018, DJe 17.10.2018; STJ, Súmula nº 106
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em execução, ajuizada em face de RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS e GERSON LOPES DA COSTA.

Na origem, a apelante ajuizou
ação de busca e apreensão
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, alegando inadimplemento contratual relativo a consórcio para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar de apreensão do bem indicado na inicial. Contudo, apesar das diligências realizadas ao longo do feito, a medida liminar não foi cumprida, não tendo sido efetivada a apreensão do veículo.

Consta dos autos que o réu RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS compareceu espontaneamente ao processo, tendo o juízo, em manifestações anteriores, reconhecido tal comparecimento. Em relação ao réu GERSON LOPES DA COSTA, foi determinada a citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral.

Posteriormente, diante da não localização do bem, a parte autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, pedido que foi deferido pelo juízo.

Sobreveio
sentença
que revogou a tutela anteriormente concedida e reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O magistrado de origem entendeu que, ausente a apreensão do bem, não se perfectibilizou a citação válida dos réus no procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, não havendo, por consequência, interrupção eficaz do prazo prescricional, considerado quinquenal, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.

Inconformada, a parte autora opôs
embargos de declaração
, sustentando, em síntese, a existência de contradição na sentença, ao argumento de que já havia nos autos reconhecimento do comparecimento espontâneo de um dos réus, citação editalícia do outro demandado e decisão anterior, supostamente estabilizada, que convertera a busca e apreensão em execução. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, bem como de que o procedimento especial exige a efetiva apreensão do bem como marco processual necessário para o desenvolvimento regular da fase defensiva.

Irresignada, REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. interpôs a presente
apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou decisões anteriormente proferidas no processo, as quais teriam reconhecido o comparecimento espontâneo de RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, a citação por edital de GERSON LOPES DA COSTA e a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Alega violação à coisa julgada, à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à proteção da confiança, afirmando, ainda, que os apelados não poderiam se beneficiar da própria torpeza, uma vez que teriam ocultado o veículo e alterado endereço sem comunicação.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em execução.

Contrarrazões
apresentadas por GERSON LOPES DA COSTA, por intermédio da Defensoria Pública, ao Id. 28366330, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia a aferir a correção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela apelante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

2 – Mérito:

Com a devida vênia à tese recursal, a sentença recorrida não comporta reforma.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária submete-se a rito especial, disciplinado por legislação própria, cuja lógica procedimental não se confunde integralmente com o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. O Decreto-Lei nº 911/1969 estrutura a marcha processual a partir da efetivação da liminar de apreensão do bem, que constitui marco procedimental relevante para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, para o pagamento integral da dívida e para o exercício da defesa pelo devedor.

Nesse sentido, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a execução da liminar não se apresenta como ato meramente acessório, mas como pressuposto funcional do próprio procedimento especial. É a partir da apreensão que se deflagram os prazos legalmente previstos para a consolidação da propriedade fiduciária, para o pagamento integral da dívida e para a apresentação da resposta.

Por essa razão, embora possam ter ocorrido atos de ciência ou manifestações processuais nos autos, tais circunstâncias não afastam, no caso concreto, a conclusão sentencial de que não houve citação válida interruptiva da prescrição nos moldes necessários ao desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo,
Tema 1.040
, segundo a qual, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação apenas é possível após a execução da liminar, por se tratar de pressuposto indispensável do procedimento especial.

Tese Firmada:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A jurisprudência da Corte caminha no mesmo sentido da tese firmada no Tema 1.040:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2.

Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

3.

A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4.

Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(
REsp n. 1.892.589/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021
)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1.

Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2.

Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.

3.

Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4.

Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados.

5.

Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(
REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021
)

No caso concreto, é incontroverso que, não obstante as diversas diligências realizadas ao longo do feito, o bem objeto da lide jamais foi apreendido. Tal circunstância compromete o desenvolvimento regular do procedimento especial e impede que se reconheça, para fins de interrupção eficaz da prescrição, a formação válida da relação processual nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Não prospera, portanto, a alegação de que o comparecimento espontâneo de um dos demandados ou a citação por edital do outro seriam suficientes, no caso concreto, para suprir a ausência de execução da liminar. No procedimento especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a apreensão do bem é o marco legalmente previsto para o início da fase defensiva típica, razão pela qual o comparecimento espontâneo de RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS e a citação editalícia de GERSON LOPES DA COSTA, ainda que acompanhada da nomeação de curador especial, não afastam a necessidade de observância da estrutura procedimental própria da busca e apreensão fiduciária.

A questão não se resolve, pois, pela aplicação isolada das regras gerais do Código de Processo Civil acerca do comparecimento espontâneo ou da citação ficta. O procedimento comum incide apenas subsidiariamente, naquilo que for compatível com a disciplina especial. No caso da busca e apreensão fiduciária, a própria legislação específica e a interpretação vinculante conferida pelo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a execução da liminar possui centralidade normativa e procedimental.

No tocante à prescrição, correta a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular. O referido dispositivo estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]
§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos com pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

2.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes.

3.

Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.

1.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ).

2.

Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

3.

Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018
)

No caso dos autos, a última parcela venceu em 11 de junho de 2014, tendo a ação sido ajuizada em 21 de agosto de 2014.

Todavia, não houve apreensão do bem nem citação válida dos réus apta a produzir, no procedimento especial em exame, a interrupção eficaz da prescrição ao longo de mais de nove anos de tramitação processual.

É certo que o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Ocorre que tal retroação não se dá de forma automática, ilimitada ou incondicionada. A eficácia interruptiva do despacho citatório pressupõe a efetiva realização da citação válida em prazo razoável, bem como a adoção, pela parte autora, das providências necessárias à viabilização do ato citatório.

Dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Dessa forma, a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento pressupõe que a parte autora tenha adotado, em tempo e modo adequados, as providências necessárias à efetivação da citação. Não se trata de interrupção perpétua, capaz de conservar indefinidamente pretensão não aperfeiçoada por ausência de citação válida, sobretudo quando a frustração das diligências não decorre exclusivamente de entraves imputáveis ao aparelho judiciário.

No ponto, também não se revela aplicável a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A incidência do referido enunciado exige que a demora na citação seja atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, o que não se verifica no presente caso. A frustração da medida decorreu da não localização do bem e da ausência de efetivação da apreensão durante lapso temporal demasiadamente superior ao prazo prescricional quinquenal, não havendo elementos suficientes para concluir que a demora tenha sido causada exclusivamente por falha da máquina judiciária.

As alegações de ocultação do veículo e alteração de endereço pelos demandados, embora possam explicar a frustração de diligências pontuais, não foram acompanhadas de demonstração bastante de que a ausência de apreensão do bem e de citação válida por período superior ao prazo prescricional decorreu exclusivamente de comportamento doloso dos réus ou de entraves imputáveis ao Poder Judiciário. Ausente tal demonstração, não se justifica a eternização da eficácia interruptiva do despacho inicial, sob pena de violação à segurança jurídica que o instituto da prescrição justamente visa resguardar.

Também não merece acolhimento a tese de violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à boa-fé objetiva em razão da existência de decisões anteriores que teriam reconhecido o comparecimento espontâneo de RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, a citação por edital de GERSON LOPES DA COSTA e a conversão da busca e apreensão em execução.

Com efeito, a decisão que autorizou a conversão da busca e apreensão em execução, embora produza efeitos processuais no curso do feito, não constitui pronunciamento definitivo de mérito acerca da exigibilidade da pretensão executória, tampouco declara, com força de coisa julgada material, a inexistência de prescrição. Trata-se de provimento de natureza interlocutória e instrumental, destinado a adequar o procedimento à hipótese de não localização do bem, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O referido dispositivo prevê:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

A conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 constitui faculdade processual do credor fiduciário quando o bem não é encontrado ou não se acha na posse do devedor. Entretanto, tal faculdade deve ser exercida dentro dos limites temporais próprios da pretensão executiva, não possuindo o condão de afastar prescrição já consumada, inaugurar novo prazo prescricional ou sanar a ausência de citação válida interruptiva do prazo legal.

Ademais, decisões interlocutórias de impulso, saneamento ou adequação procedimental não fazem coisa julgada material sobre prejudiciais de mérito não definitivamente apreciadas. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo magistrado, inclusive de ofício, desde que observados os parâmetros do contraditório e da fundamentação adequada. No caso, a matéria foi efetivamente debatida, inclusive por ocasião dos embargos de declaração opostos pela parte autora, tendo o juízo de origem enfrentado expressamente a alegação de contradição fundada na existência de decisões anteriores.

Desse modo, não há falar em imutabilidade da decisão de conversão nem em estabilização de pronunciamento interlocutório apta a impedir o reconhecimento posterior da prescrição. A conversão da busca e apreensão em execução não equivale a juízo definitivo de mérito sobre a higidez da pretensão executória, nem impede que, constatado o decurso do prazo prescricional sem citação válida interruptiva, seja extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Por fim, as alegações de má-fé dos réus não são suficientes, no caso concreto, para obstar a incidência da prescrição. O instituto possui natureza de ordem pública e finalidade estabilizadora das relações jurídicas, operando-se pelo decurso do tempo associado à inércia ou à ausência de exercício eficaz da pretensão. Para afastá-lo com base em suposta conduta obstrutiva da parte adversa, seria necessária demonstração concreta e robusta de que a não efetivação da medida decorreu exclusivamente de comportamento imputável aos demandados, o que não se extrai de forma suficiente dos autos.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ausente a apreensão do bem, inexistente citação válida apta a interromper eficazmente a prescrição no rito especial em exame e transcorrido lapso temporal superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, impõe-se a manutenção da extinção do processo com resolução do mérito.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026